Tribunal: TJMT
Processo: 1005141-97.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005141-97.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 053.524.381-20 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITAUBA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELINO APARECIDO GONÇALVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME
DE
ROUBO MAJORADO
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1
.

ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE –
SUPOSTO EMPREGO DE VIOLÊNCIA
POLICIAL QUANDO DA
CAPTURA DO PACIENTE
– IRRELEVÂNCIA
–

INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA EXISTÊNCIA DO CRIME QUE JÁ HAVIA SE
CONSUMADO –
SUPERVENIÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEAE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE, ASSOCIADA
A

SUA
CONTUMÁCIA DELITIVA –NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – 3. APLICAÇÃO DEMEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INADEQUAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DAPROVIDÊNCIAMAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
– NÃO COMPROVAÇÃO
–
ADEMAIS,
IRRELEVÂNCIA – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.

À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva do paciente ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da sua prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

2. O decreto preventivo do paciente encontra-se fundamentado, pois a gravidade do
modus operandi
no crime, supostamente, perpetrado por ele, associada
a

sua
contumácia delitiva, são circunstâncias que revelam a necessidade de se garantir a ordem pública.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
a
prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto
e a renitência criminosa
do apelante

revelaram que providência menos gravosa do
que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente
, ainda que comprovados, o que não é a hipótese do caso em análise,
não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação
ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública
em favor de
Pedro
d
os Santos Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Itaúba
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 22 de janeiro de 2023 e teve a sua prisão convertida em preventiva
na
audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
1000028-68.2023.8.11.0096
, acusado da prática do crime de roubo impróprio qualificado,
capitulado no
art. 157, § 1º (roubo impróprio), e § 2º, VII (arma branca – pedaço de pau) do Código Penal, que deu origem à
ApOrd
n. 1000035-60.2023.8.11.0096
, cuj
a
instrução processual foi encerrada na
audiência de instrução e
julgamento
realizada n
o dia 27 de março de 2023
.

Sustenta a impetrante que a autoridade acoimada de coatora homologou a prisão em flagrante do paciente indevidamente
porquanto

tinha
que
tê-la
relaxado,
eis que se trata de
flagrante ilegal
uma vez que
o paciente foi vítima de violência policial e “
sofreu lesões no dedo e na mão ao ser algemado bruscamente pelos policiais responsáveis pela abordagem, além de ter sido ameaçado de morte para confessar o cometimento do crime imputado.
”

Afirma que o fato de ter sido encontrado
o valor de
R$ 117,00
, em moeda corrente,
que
fez
presumir ser o paciente o autor do crime
acima citado
, “
não convalida a ilegalidade prévia decorrente da violência policial”
, gerando a ilicitude da prova e a necessidade do trancamento da ação penal por falta de provas.

Aduz que a autoridade acoimada de coatora converteu a prisão
em
flagran
te

do
paciente em preventiva em decisão preventiva desfundamentada, eis que
não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Alude que a custódia
cautelar do paciente
é desnecessária e desproporcional, pois
ele
ostenta predicados pessoais que o credenciam a responder ao processo em liberdade, eis que é primário,
tem
ocupação lícita de “
destopador
/alinhador
” e residência fixa;
asseverando
,
outrossim
, que
,
na
hipótese
, é suficiente e adequada a aplicação das medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a concessão da ordem para que
seja
relaxada a prisão
provisória do paciente
, com a expedição
de
alvará de soltura em
seu
favor. E, no mérito, “
que seja relaxada a prisão e desentranhada a prova ilícita obtida, com o consequente trancamento da ação penal
”
.

E
,
subsidiariam
ente, que seja concedida a liberdade provisória ao favorecido, com ou sem a cumulação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido

por intermédio das
razões encontradiças no ID
161997676
.
As informações foram
prestadas pela autoridade acoimada de coatora no
expediente que se vê no ID
162340209
, no qual fez um histórico do caso em análise
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

165051180
, opinou
pelo parcial conhecimento
deste
writ
;
e
, nessa parte,

pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser asseverado que o argumento segundo o qual, a prisão em flagrante do paciente está eivada de nulidade,
uma vez que
ele
foi vítima de violência policial e “
sofreu lesões no dedo e na mão ao ser algemado bruscamente
pelos policiais responsáveis pela abordagem, além de ter sido ameaçado de morte para confessar o cometimento do crime imputado
”,
não merece prosperar,
porque para o
Supremo Tribunal Federal

“
a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar...
(
H
abeas
C
orpus
n. 155908
/
RS – Rio Grande do Sul,
relatado pela
Min
istra
R
osa
W
eber
, publica
do em
03
.
05
.
2018).

Ainda sobre o tema, é imperativo
ressaltar
que
, segundo consta
no item 11, da Edição 120, na Jurisprudência em Teses, do Superior Tribunal de Justiça,
“
com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar
”
.

Sendo assim, diante do pacífico entendimento que os
T
ribunais
S
uperiores têm em relação à matéria, não há dúvida que a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante do paciente fica, de fato, superada com a
sua
conversão em prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar
sua
custódia cautelar.

A propósito, acerca do tema, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n.27, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
“
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.
”

Registre-se, ademais, que a nulidade invocada
nesta
impetração teria ocorrido em momento posterior
à
prática do crime pelo qual o paciente está sendo processado. Além disso, a configuração ou não de eventual excesso na abordagem policial
do favorecido
para além de demandar dilação probatória, incompatível com o rito da presente ação constitucional, não tem o condão de fazer desaparecer do mundo jurídico o crime imputado
a sua pessoa
que já havia se consumado, não podendo, portanto, tal argumento servir de salvo conduto para sua impunidade com base na doutrina denominada
de garantismo hiperbólico
monocular
, em detrimento do
princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), e de toda sociedade que diariamente tem sido afetada por crimes patrimoniais desse
tipo
causando enorme lesão ao bem jurídico tutelado.

Cumpre asseverar
, ainda nesse diapasão,
que, ao revés da conotação que pretendeu dar a impetrante, eventual nulidade decorrente da atuação dos policiais no momento da prisão
do paciente
macularia apenas
sua

prisão em
flagran
te
o que poderia culminar com o respectivo relaxamento
.

T
odavia ainda que isso tivesse acontecido não impediria que o magistrado que presidiu a audiência de custódia decretasse
sua
prisão
preventiva, seja a pedido da autoridade policial ou do Ministério Público, uma vez constada a necessidade de se garantir a ordem pública.

Por outra vertente,
constata-se que a autoridade acoimada de coatora, quando da realização da
audiência de custódia,
determinou a expedição de ofício
a
Corregedoria da Polícia Militar, bem como ao Ministério Público
de Mato Grosso
, para apuração da
propalada
violência

mencionada
nesta
impetração
, não havendo qualquer providência a ser adotada por esta
Terceira Câmara Criminal
.

No
que diz respeito à ausência de fundamentação d
a

decisão que

converteu a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à
prolação
do referido ato judicial
,
vê-se que
essas teses não têm qualquer consistência, eis que
o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade do
favorecido
configura risco à ordem pública
,
justificando a
sua necessidade
diante da
gravidade concreta do crime
,
em tese, perpetrado
por ele
e da

sua
contumácia delitiva, conforme
pode ser visto a seguir:

[...]

Nesse passo, sabe-se que, após a vigência da Lei 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode ser preso em três situações: (i) flagrante delito; (
ii
) prisão preventiva; e (
iii
) prisão temporária. Todavia, somente
poderá permanecer
preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo.
Ninguém responde mais preso
a
processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória
. A Lei nº 12.403/2011 não aboliu a prisão preventiva, apenas criou outras medidas cautelares diversas da prisão que, tanto quanto possível, devem ser utilizadas em detrimento desta última.
Porém,
quando se mostrarem insuficientes, ainda resta a possibilidade de decretação da prisão preventiva, desde que presentes seus pressupost
os
, que, aliás, continuam os mesmos, somente com uma maior quantidade de restrições.

A prisão provisória, dentre as quais se
inclui
a prisão preventiva, é medida de exceção, somente podendo subsistir quando presentes e expressamente indicadas às hipóteses trazidas pelo art. 312, do Código de Processo Penal, como justificativas para o cerceamento prévio da liberdade dos cidadãos. Nesse contexto, a autoridade judiciária deve perquirir, quando da imposição ou manutenção da custódia dos acusados ou indiciados, se está presente a necessidade de se resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal, ou ainda o bom andamento da instrução criminal, fundamentos listados pelo citado dispositivo processual, bem como sobre quais fatos relacionados à conduta delitiva a existência de tais circunstâncias foi extraída.

Assim, a teor do que dispõe o artigo 313 do CPP, só há que se falar em prisão preventiva em: (i) crimes dolosos punidos com pena máxima abstratamente cominada superior a quatro (04) anos; (
ii
) quando o agente for reincidente em crime doloso; ou (
iii
) se o crime envolver violência doméstica, desde que necessária a prisão preventiva para garantir as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas. Como já mencionado, em nosso ordenamento jurídico processual, a prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho eminentemente acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

No que concerne aos pressupostos para decretação de prisão preventiva, entendo que a materialidade do delito e o indício de autoria restou devidamente demonstrados pelos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial.

Nesse ponto, insta mencionar que, no presente momento, para a segregação cautelar do indiciado bastam apenas indícios de autoria, que entendo presente neste caso, não sendo necessária a demonstração inequívoca da mesma.

A propósito, conforme relação de processos em nome do custodiado, verifica-se que o mesmo já ostenta passagem pela vida do crime, pesando em seu desfavor a imputação de crime de tráfico de drogas, cuja pena estaria cumprindo no estado do Pará (SEEU – Proc. 0014893-30.2018.8.14.0024), demonstrando ser contínua sua empreitada criminosa, que apontam para o real risco de
reiteração
delitiva, o que justifica a necessidade da decretação da prisão preventiva.

Acresço ainda, que este juízo tentou contatar o juízo da execução para verificar a atual situação do cumprimento de sua pena, porquanto os registros existentes no SEEU dão conta que estaria descumprindo a pena imposta, todavia, não logrou êxito à tanto,
razão pela qual, por conseguinte, será oficiado àquele juízo para regularizar eventual pendência.

Nesse contexto, presente o periculum
libertatis
, notadamente pela reiteração delitiva durante cumprimento de pena.

E nesse passo, reforço meu entendimento sobre a necessidade da prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, em virtude da reiteração criminosa.

In
casu
, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão são hipóteses que não podem ser aplicadas ao
flagranteado
. Os fundamentos da preventiva, portanto, encontram-se evidenciados. No caso em apreço, a ordem pública encontra-se ameaçada, dada às circunstâncias.

Nesta senda, pelos motivos acima alinhavados, tenho que, a segregação cautelar mostra-se recomendável tanto para garantir a ordem pública como para a garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal.

A propósito do pressuposto da ordem pública, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 1999, 7ª ed. pág. 690, assim leciona:

[...]

Dessarte, considerando os termos da Lei 12.403/2011, observa-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, pois outras medidas cautelares são insuficientes para evitar a prática de novas infrações penais pelo flagrado, devido às circunstâncias do fato criminoso e de suas condições pessoais.

Assim, presentes os pressupostos para a decretação, aliados à circunstância da necessidade de garantir a ordem pública,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
PEDRO DOS SANTOS DE SOUZA
em
PRISÃO PREVENTIVA
, visando a
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, nos termos do art. 310, inc. II; c/c art. 312 e 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal. Promova o cadastro/regularização no sistema BNMP. EXPEÇA-SE o respectivo MANDADO DE PRISÃO.

3) Com encaminhamento de cópia dos autos, OFICIE-SE: (a) a
Corregedoria de Polícia Militar para que apure as alegações do custodiado de abuso dos policiais que realizaram sua prisão; e (b) o Ministério Público Militar para que instaure procedimento de sua alçada.

4) Ainda, OFICIE-SE a Vara de Execução de Pena da Comarca de
Belém do Pará/PA, nos autos sob n. 0014893- 30.2018.8.14.0024, para conhecimento da prisão de Pedro dos Santos de Souza, e, querendo, adote as providências de
suas
alçada.

[...].
(
ID
161483180
, p.
61/65
)
.

Destaques no original

Vê-se, pois, da aludida decisão que, ao
contrário
do afirmado nesta impetração, seu prolator não violou o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que
se
encontra embasad
a
em elementos concretos que demonstram
a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, tendo
em vista o fato de ele ser condenado no Estado do Pará e ter se evadido daquela unidade
federativa

em
descumpri
mento da pena de reclusão que foi i
mposta
a sua pessoa
, em fase de execução
. Além disso, o juízo de primeiro
asseverou
que
“
conforme relação de processos em nome do custodiado, verifica-se que o mesmo já ostenta passagem pela vida do crime, pesando em seu desfavor a imputação de crime de tráfico de drogas, cuja pena estaria cumprindo no estado do Pará (SEEU – Proc. 0014893-30.2018.8.14.0024), demonstrando ser contínua sua empreitada criminosa, que apontam para o real risco de reiteração delitiva, o que justifica a necessidade da decretação da prisão preventiva
.
”

Ademais,
conforme se infere da decisão encontradiça no ID
165051181
,
o

Juízo
da Vara de Execução Penal
da Comarca de Belém do
Pará afirmou, nos autos do PEP
n.
0014893-30.2018.8.14.0024, que o paciente
,

que estava
custodiado
“
em estabelecimento penal na Região Metropolitana de Belém, FORAGIU em 11/10/2021, enquanto cumpria pena em regime semiaberto
”, razão pela qual
sua
prisão
cautelar
se faz necessária para a garantia da ordem pública
.

A
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Se isso não bastasse,
impende registrar
que o encarceramento cautelar se impõe diante da
periculosidade do paciente consistente no
modus operandi
utilizado na prática do crime que lhe foi atribuíd
o
,
diante do emprego de
violência real
desferi
ndo
pauladas na cabeça da vítima
causando
uma lesão que precisou ser suturada
e deixou a casa toda ensanguentada.

E, n
o
que diz respeito
à
necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo acusado, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte posicionamento:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MODUS OPERANDI.
DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DE RIVALIDADE PELA PRÁTICA DE NARCOTRAFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes.

2. A dificuldade em apurar delitos dessa natureza – homicídio qualificado – não pode ser utilizada em benefício do suposto agente criminoso.

3.
A aplicação de medidas cautelares diversas de prisão mostram-se
insuficientes, em razão da

periculosidade do réu, aferida a partir do modus operandi da ação delituosa
, no qual a tentativa de homicídio decorreu de disputas ligadas à
narcotraficância
, o que demonstra a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu permanece foragido.

4. Recurso
em habeas
corpus improvido.

(STJ, RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
26/05/2021
).
Destacamos

Daí por que, não é demais repetir que

agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Diante disso, a despeito de ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da reiteração delitiva
do favorecido
.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por
outra medida cautelar (art. 319)
”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância
, essa,
que revela sua periculosidade.

Sendo assim,
na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque a
gravidade concreta do crime
, em tese, praticado pelo paciente e

sua
contumácia delitiva
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente p
ara a garantia da ordem pública
. A
lém do
mais,
impõe
-se
asseverar

que, ao
contrário
da conotação q
ue pretendeu dar
a
impetrante,
o decreto
prisional não viola o princípio constitucional do estado de inocência
.

Por derradeiro,
não obstante
a
impetrante tenha alegado que o paciente
ostenta predicados pessoais que lhe autorizariam
a responder ao processo em liberdade,
além de ele não possuir esses atributos,
é cediço que essa
s

circunstâncias
não têm o condão de, por si só, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Pedro dos Santos Souza
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023